Tribunal: TJBA
Processo: 0006235-73.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006235-73.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUDITH DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA, RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança de indenização securitária, em que a parte autora, beneficiária do seguro de vida, pretendeu a condenação da seguradora ao pagamento de valor com base em apólice diversa da considerada válida na sentença. A apelante sustenta que a proposta nº 68173332, formalizada em 05/02/1986, fora renovada e se mantido vigente até o falecimento do segurado em 22/06/1996. A sentença reconheceu apenas a apólice vigente comprovada nos autos e fixou a indenização com base nessa documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a proposta de seguro nº 68173332, mencionada pela apelante, permaneceu vigente até o óbito do segurado, de modo a ensejar o pagamento de indenização com base nela; e (ii) definir se é possível fixar honorários advocatícios de forma autônoma nos embargos à execução e na própria execução, nos termos da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, e a preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a apelante expôs adequadamente os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo com a sentença.

Não há nos autos comprovação de que a proposta nº 68173332 tenha sido renovada ou estivesse vigente na data do falecimento do segurado. Os documentos constantes da “carteira de contratos” e os extratos bancários não fazem qualquer referência à referida proposta, o que compromete a tese da apelante.

Os valores descontados em conta não guardam compatibilidade com o prêmio pactuado originalmente, tampouco há recibos ou comprovantes que demonstrem a manutenção da apólice invocada.

Conforme o art. 373, I, do CPC/2015, compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, o que não foi cumprido no caso concreto.

O art. 758 do Código Civil exige a exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou documento que comprove o pagamento do prêmio, como forma de comprovação da existência do contrato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de prova da vigência da apólice à época do sinistro afasta o dever de indenizar por parte da seguradora.

A sentença deixou de fixar honorários de sucumbência nos embargos à execução. É possível a fixação autônoma de honorários tanto na execução quanto nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao autor o ônus de comprovar a vigência do contrato de seguro à época do sinistro, não sendo possível presumir sua continuidade sem elementos documentais objetivos.

A ausência de prova documental da apólice de seguro alegada, ou de sua renovação válida, impede o reconhecimento do direito à indenização securitária.

É cabível a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma na execução e nos embargos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006235-73.1997.8.05.0001, em que figuram como Apelante
JUDITH DOS SANTOS SOUZA
e Apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.